Tribunal: STF
Processo: AP 2068
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário de Camboriú/SC, por meio do qual comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas a MARCIA MARIA DA SILVA (eDoc. 61).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, a ré teria praticado a violação de “Fim da Bateria” em 29/2/2024 e 2/3/2024, e não comparecimento ao juízo fiscalizatório em 13/5/2024.



    Além disso, foi apresentada a justificativa apresentada pela ré, que informou estar com sintomas de depressão, não tendo conseguido sair de casa no dia 13/0/2024 para o comparecimento semanal ao juízo fiscalizador. Além disso, apresentou atestado médico, datado em 15/5/2024 emitido pela Prefeitura de Itajaí/SC, que informou: “paciente com sintomas depressivos, em tratamento, com dificuldade de socializar e sair de casa”. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou as medidas cautelares impostas por descarga da bateria, em 29/2/2024 e 2/3/2024; e por ausência de comparecimento ao juízo fiscalizatório em 13/5/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois conforme informações trazidas aos autos, a ré estava com problemas de saúde, o que causou o não comparecimento semanal em 13/5/2024. E também observo que a ré tem cumprindo com as medidas cautelares impostas, e que os descumprimentos das medidas cautelares foram casos isolados (eDoc. 68).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário de Camburiú/SC, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente